Tribunal: TJES
Processo: 0002911-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002911-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS WILLIAN NERY NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA DA REQUERIDA DECRETADA APÓS A CONTESTAÇÃO E A CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM PROL DA CONTRATAÇÃO NO PATAMAR ALEGADO PELO AUTOR – VALOR ESTABELECIDO A PARTIR DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A verificada revelia não induz, todavia, os efeitos pretendidos pelo apelante, a saber, “presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor...”, porquanto apresentada pela contestação por advogado, de modo que sua posterior renúncia não afeta a defesa apresentada oportunamente, na qual foram devidamente impugnados os fatos relatados na petição inicial.

2)
Nenhum ato processual foi praticado enquanto a requerida/apelada estava ao desabrigo de representação processual, notadamente porque a renúncia foi comunicado pelo advogado ao término da instrução probatória, tanto que, em seguida, foi proferida sentença.

3)
Apesar de admitida a modalidade verbal para a espécie de contrato de que trata a ação, inexistem robustos indícios de que a pactuação relatada pelo autor/apelante tenha se dado nos moldes alegados na petição inicial.

4
)
À míngua de outros parâmetros hábeis ao cálculo do preço ajustado entre as partes pelos serviços contratados, deve ser adotada a quantia apurada na sentença, qual seja, de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por funcionário contratado pelo autor para auxiliá-lo nos serviços, assim totalizando R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o que se compatibiliza com gastos da mesma natureza nos anos anteriores (2015 e 2016), conforme se extrai de trecho da contestação.

5)
Ainda que se diga que a quantia seria suficiente apenas à quitação do débito com os funcionários à época contratados para auxiliar nos serviços, foi noticiado nos autos o recebimento pelo autor de significativa parcela (R$ 8.100,00) e, à falta de outros elementos probatórios em prol do reconhecimento do valor maior como o pactuado pela realização dos serviços, deve a condenação ser estabelecida sobre o valor encontrado no Juízo de 1º grau (R$ 6.300,00), que corresponde à diferença entre a quantia sobre a qual repousa o arcabouço probatório (R$ 14.400,00) e a já recebida pelo autor (R$ 8.100,00).

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Clóvis Willian Nery Nascimento Júnior
contra a sentença proferida pelo 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de cobrança
” por ele ajuizada em face de
Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
o valor verbalmente pactuado pelos serviços prestados foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago até 16/02/2017, do qual recebeu apenas R$ 8.100,00 (oito mil reais);
(ii)
há nítida prova de que o valor ainda devido é aquele indicado na petição inicial (R$ 42.951,54);
(iii)
em se tratando de contrato verbal, a prova testemunhal tem o condão de comprovar o que foi pactuado entre as partes, tornando lícita a cobrança;
(iv)
determina o art. 389 do CPC/2015 que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, ao passo que o seu art. 397 dispõe que o inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor;
(v)
tendo ocorrido a prestação de serviços, a ausência de pagamento do valor acordada acarreta o enriquecimento ilícito do apelado, nos termos do art. 884 do Código Civil;
(vi)
seria impossível a contratação dos serviços por R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que corresponde a soma do valor já recebido e o da condenação;
(vii)
diante da revelia do requerido, presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor; e
(viii)
deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de condenar o requerido ao pagamento do valor total devido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

De saída, abro um breve parêntese para pontuar que nada há de ser acolhido em relação ao último tópico do recurso, intitulado “
Da Revelia
”, por ter sido decretada a revelia da requerida, após ser apresentada a contestação e o saneamento do processo, haja vista que o douto advogado que subscreveu a peça defensiva comunicou sua renúncia aos poderes que lhe foram outorgados (fl. 149), sem que novel advogado fosse constituído pela parte.

Com isso, foi acertadamente decretada a revelia da parte, conforme orienta a jurisprudência:

“(...) 1.
Se o réu, depois de apresentada a contestação, deixa transcorrer in albis o prazo para regularizar sua representação processual, estará atraindo para si os efeitos da revelia
, não com relação à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial - pois já apresentou sua defesa - mas o de se ter por desnecessária a sua intimação acerca dos atos processuais posteriores à contumácia. O juiz, com isso, não poderá deixar de examinar os argumentos e provas trazidos pelo réu em sua defesa primeira.

2. Embargos conhecidos e desprovidos com a prevalência dos votos vencedores em sede de apelação.”

(TJDFT, 2ª Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível 19980110506276, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 20/04/2005, DJ de 23/06/2005)

A verificada revelia não induz, todavia, os efeitos pretendidos pelo apelante, a saber, “
presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor...
” (fl. 178), porquanto apresentada pela contestação por advogado, de modo que sua posterior renúncia não afeta a defesa apresentada oportunamente, na qual foram devidamente impugnados os fatos relatados na petição inicial.

Se não bastasse, prevê a nossa legislação processual civil que reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

Devo consignar ainda que nenhum ato processual foi praticado enquanto a requerida/apelada estava ao desabrigo de representação processual, notadamente porque a renúncia foi comunicado pelo advogado ao término da instrução probatória, tanto que, em seguida, foi proferida sentença.

Pois bem, alega o autor/apelante ter celebrado contrato com a escola de samba requerida, na modalidade
verbal
, para prestação de serviços “
de solda, serralheria e locação de maquinário de ferragens e de madeira, bem como o fornecimento de pick-up para auxiliar na logística dos trabalhos do barracão de desenvolvimento das alegorias da Requerida...
” (fl. 03), sendo pactuado pelos serviços prestados o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago até 16/02/2017, do qual teria recebido apenas R$ 8.100,00 (oito mil reais), de modo que o montante devido, atualizado até a data da propositura da ação, seria aquele indicado na petição inicial (R$ 42.951,54).

Apesar de admitida a modalidade verbal para a espécie de contrato de que trata a presente ação, concordo com a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que inexistem robustos indícios de que a pactuação relatada pelo autor/apelante tenha se dado nos moldes alegados na petição inicial. Explico.

Ao contestar o pedido, a requerida negou ter sido pactuada a prestação de serviços no patamar alegado e, à falta de uma organizada contabilização dos pagamentos efetuados à época, deve ser considerado incontroverso o recebimento pelo autor/apelante da quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) declinada na petição inicial, cabendo-nos averiguar o montante inadimplido pela contratante dos serviços.

A meu ver, tem razão o magistrado sentenciante ao concluir pela ausência de elementos probatórios em prol da contratação dos serviços no valor exigido pelo autor (R$ 50.000,00), a começar pelo relatado pelas testemunhas ouvidas no Juízo de 1º grau.

Verifico dos autos que a testemunha Tarcílio José Carriço pouco contribuiu para o deslinde do ponto controvertido (fl. 147), ao passo que Antônio Gomes dos Santos assim informou ao Juízo (fl. 147):

“(...) Que o depoente trabalhou para o autor no ano de 2017, no período de carnaval, na condição de contratado pelo autor, para construção de 3 carros alegóricos; que não sabe dizer qual o valor que a Escola de Samba combinou com o autor, já estavam sendo construídos 2 carros alegóricos, mas só pode afirmar que a construção integral foi feito do terceiro carro em que o depoente trabalhou; que a equipe contratada pelo autor, para o desenvolvimento dos serviços, era de aproximadamente 8 a 10 homens; que ficou sem receber pelos serviços que prestou ao autor a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), ao valor daquela época; que naquela época o depoente procurou diretamente a escola de sabe demandada para procurar ver o recebimento, oportunidade em que o presidente da agremiação, Cacique, disse ao depoente que já havia pago o serviço para o autor, Clóvis Willian; que vários outros que prestaram serviços para a construção de carros alegóricos e outras alegorias da demandada, também ficaram no prejuízo, pois não receberam o pagamento (...)”

À míngua de outros parâmetros hábeis ao cálculo do preço ajustado entre as partes pelos serviços contratados, deve ser adotada a quantia apurada na sentença, qual seja, de
R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) por funcionário contratado pelo autor para auxiliá-lo nos serviços, assim totalizando
R$ 14.400,00
(quatorze mil e quatrocentos reais), o que também se compatibiliza com gastos da mesma natureza nos anos anteriores (2015 e 2016), conforme se extrai de trecho da contestação (fl. 64).

Ainda que se diga que sobredita quantia seria suficiente apenas à quitação do débito com os funcionários à época contratados para auxiliar nos serviços, rememoro ter sido noticiado o recebimento pelo autor de significativa parcela (R$ 8.100,00), repito, à falta de outros elementos probatórios em prol do reconhecimento do valor maior como o pactuado pela realização dos serviços, deve a condenação ser estabelecida sobre o valor encontrado no Juízo de 1º grau (R$ 6.300,00), que corresponde à diferença entre a quantia sobre a qual repousa o arcabouço probatório (R$ 14.400,00) e a já recebida pelo autor (R$ 8.100,00).

Em reforço, verifico que o autor/apelante menciona os áudios enviados pelo então Presidente da Escola da Samba, apelidado “Cacique”, por meio de aplicativo de mensagens, nos quais teria reconhecido a dívida. Entretanto, sobreditos áudios levam-me a conclusão diversa, porquanto deles não se denota, em trecho algum, a confissão de dívida no patamar cobrado pelo autor, e sim, a veemente irresignação do interlocutor (“Cacique”) com a propositura de ação judicial em seu desfavor, dada a possibilidade de resolução entre as partes pela via extrajudicial, para tanto afirmando que “
ficou mil reais pra trás, ou mil e quinhentos, eu não sei...
”.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
proviment
o
. Deixo de majorar a verba sucumbencial, a título de honorários recursais, por ter sido arbitrada na sentença em favor do advogado do apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.